Tribunal: TJES
Processo: 5009976-10.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009976-10.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: Juízo de direito de Cachoeiro de Itapemirim - 1ª Vara da Infância e Juventude

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E INFANTOJUVENIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR PEDIDOS DE GUARDA FORMULADOS POR TERCEIROS NÃO GENITORES. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. FIXAÇÃO DE TESE. INCIDENTE JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) admitido pelo Tribunal Pleno com a finalidade de uniformizar a jurisprudência quanto à definição de competência para o processamento e julgamento de ações de guarda de crianças e adolescentes ajuizadas por terceiros que não sejam os genitores. O incidente foi instaurado com base na existência de decisões divergentes entre as Varas de Família e as Varas da Infância e Juventude, notadamente nos conflitos de competência nº 5014317-16.2023.8.08.0000 e nº 5013521-88.2024.8.08.0000, afetados sem redistribuição. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela fixação de tese interpretativa do Código de Organização Judiciária Estadual (LCE nº 234/2002), no sentido de atribuir às Varas da Infância e Juventude a competência para julgar os pedidos de guarda formulados por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente — se o da Vara da Infância e Juventude ou o da Vara de Família — para processar e julgar ações de guarda ajuizadas por terceiros não genitores, diante das disposições da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 60, I, da LCE nº 234/2002 estabelece, de forma objetiva, a competência das Varas da Infância e Juventude para conhecer dos pedidos de guarda formulados por terceiros, excluindo expressamente os pedidos ajuizados por genitores.

4. O art. 61, I, “a”, e III, da mesma LCE, por sua vez, atribui às Varas de Família a competência para deliberar sobre guarda em ações fundadas nos deveres parentais entre cônjuges e entre pais e filhos, ou em contextos de dissolução familiar, como separação ou divórcio.

5. A tentativa de condicionar a competência da Vara da Infância à demonstração de risco ou vulnerabilidade da criança representa interpretação
contra legem
, pois o critério fixado no art. 60, I, é a identidade do requerente e não a existência de situação de risco.

6.
A previsão contida no art. 148, parágrafo único, “a”, do ECRIAD é cumulativa, não excludente, reconhecendo a competência da Vara da Infância em casos de risco (art. 98), mas sem afastar aquela já fixada por legislação estadual para hipóteses objetivamente descritas.

7. A interpretação sistemática e teleológica da legislação revela que a competência da Vara da Infância e Juventude deve ser preservada nos pedidos de guarda por terceiros, em consonância com os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente (CF, art. 227; ECRIAD, art. 4º).

8. A jurisprudência majoritária da Corte confirma essa interpretação, ao reconhecer a competência da Vara da Infância e Juventude em diversos julgados nos últimos anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Incidente julgado, com fixação de tese.

Tese de julgamento
:

1. Os juízos das Varas Especializadas da Infância e da Juventude são competentes para processar e julgar as ações ou pedidos de guarda de criança e adolescente formulados por terceiros que não os genitores, independentemente da verificação de existência de vulnerabilidade do menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECRIAD, arts. 4º, 98 e 148, parágrafo único, “a”; LCE/ES nº 234/2002, arts. 60, I, e 61, I, “a”, e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 0013032-41.2014.8.08.0048, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 23.09.2014; CC nº 0019436-24.2015.8.08.0000, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Janete Simões, j. 29.05.2015; CC nº 0019525-47.2015.8.08.0000, 3ª Câm. Cív., Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 16.10.2015; CC nº 0026541-52.2015.8.08.0000, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. Arthur Neiva, j. 18.04.2016; CC nº 0018931-96.2016.8.08.0000, 3ª Câm. Cív., Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 07.07.2017; CC nº 0015966-09.2020.8.08.0000, 3ª Câm. Cív., Rel. Des. Telêmaco Abreu Filho, j. 09.07.2021; CC nº 5002346-97.2024.8.08.0000, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. Robson Albanez, j. 26.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, fixar a seguinte tese jurídica, nos termos do voto do Relator: "Os juízos das Varas Especializadas da Infância e da Juventude são competentes para processar e julgar as ações ou pedidos de guarda de criança e adolescente formulados por terceiros que não os genitores, independentemente da verificação de existência de vulnerabilidade do menor."

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido pelo egrégio Tribunal Pleno (acórdão no evento 12258088) com o escopo de uniformizar a tese jurídica relacionada à definição de competência para processar e julgar ações de guarda ajuizadas por terceiros que não sejam os genitores da criança ou adolescente

No acórdão que admitiu o presente incidente, foram afetados os conflitos de competência nº 5014317-16.2023.8.08.0000 (Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza/3ª Câmara Cível) e nº 5013521-88.2024.8.08.0000 (Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos/2ª Câmara Cível), sem necessidade de redistribuição para este órgão Plenário.

Cumpridas as providências decorrentes da admissão do incidente, cuja discussão é eminentemente jurídica, foram os autos remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que exarou o parecer do evento 14066257, no sentido de que seja
“julgado o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, fixando-se a seguinte tese: ‘Os juízos das Varas Especializadas da Infância e da Juventude são competentes para processar e julgar as ações/pedidos de guarda de criança e adolescente formulados por terceiros, que não os genitores, independentemente da verificação de existência de vulnerabilidade do menor, mantendo-se a competência da Vara da Família nos casos em que a discussão da guarda fique adstrita aos genitores, em observância ao quanto estabelecido no art. 60, I, e art. 61, I, “a” e III, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo’”.

Segundo se apurou nos autos, há decisões divergentes quanto à competência das Varas da Infância e Juventude e das Varas de Família, ora fixando-se a competência daquelas para conhecer os pedidos de guarda formulados por terceiros, ora destas últimas, sempre com base em diferentes exegeses dos artigos 60, inciso I, e 61, incisos I, alínea “a”, e III, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), bem como dos artigos 98 e 148, parágrafo único, alínea “a”, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECRIAD).

O art. 60, I, da LCE nº 234/2002, prevê que:

Art. 60. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria Especializada de Infância e de Juventude, além das hipóteses expressamente elencadas na lei específica da infância e da juventude e suas alterações:

I - conhecer dos pedidos de guarda, excetuando-se os requeridos por genitores;

(...).

Por seu turno, o art. 61, I, “a” e III, da mesma LCE estabelece:

Art. 61. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Família:

I - processar e julgar:

a) as causas de alimentos, de separação judicial consensual ou litigiosa, de divórcio, de nulidade ou anulação de casamento e as demais relativas ao estado civil, bem como as ações fundadas em direitos e deveres dos cônjuges, dos pais para com os filhos e vice-versa e as relacionadas à união estável;

(...)

III - deliberar sobre a guarda de filhos menores e sobre as pensões alimentícias em caso de separação consensual ou litigiosa, de divórcio e de nulidade de casamento, a partir do pedido de separação de corpos e da separação de fato;

(...).

Observa-se que os dispositivos delimitam as competências em razão da natureza do vínculo parental: se o pedido de guarda é entre genitores, a competência recai sobre o Juízo de Família; por outro lado, se o pedido de guarda é formulado por terceiros não genitores, a competência é atribuída às Varas da Infância e Juventude, sem a necessidade de que se demonstre situação de risco para o menor.

A tentativa de condicionar a competência das Varas da Infância e Juventude à prévia constatação de risco à criança — como visto em alguns acórdãos divergentes, mencionados na decisão que admitiu o presente incidente — implica, com a devida vênia, em inovação interpretativa
contra legem
, pois o art. 60, I, da LCE nº 234/2002 é claro em seu comando normativo, atribuindo a competência com base objetiva na identidade do requerente, e não em critérios subjetivos ou valorativos (como a alegação de risco ou vulnerabilidade).

Além disso, não se pode olvidar o que dispõe o art. 148, parágrafo único, alínea “a”, do ECRIAD:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

(...)

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

(...).

A previsão do ECRIAD, portanto, é cumulativa e não excludente, ou seja, quando há risco (art. 98), a competência é da Vara da Infância, mas isso não exclui a competência por expressa disposição legal no caso de guarda por terceiros, como estatui o art. 60, I, Código de Organização Judiciária.

Logo, a interpretação sistemática dos dispositivos nos conduz à seguinte conclusão: todos os pedidos de guarda formulados por terceiros não genitores devem ser processados e julgados pelas Varas da Infância e Juventude, independentemente da demonstração de risco ao menor.

Com isso, atende-se não apenas ao comando literal e sistemático da legislação aplicável, mas também aos princípios da proteção integral e prioridade absoluta da criança e do adolescente (CF, art. 227; ECRIAD, art. 4º), aos quais devem se alinhar todas as normas processuais e organizacionais.

Nessa linha, a propósito, posiciona-se a maioria dos julgados prolatados por esta eg. Corte (evento 10121490): Agravo de Instrumento nº 0013032-41.2014.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 23/09/2014; Conflito de competência nº 0019436-24.2015.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, julgado em 29/05/2015; Conflito de competência nº 0019525-47.2015.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 16/10/2015; Conflito de competência nº 0026541-52.2015.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 18/04/2016; Conflito de competência nº 0018931-96.2016.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 07/07/2017; Conflito de competência nº 0015966-09.2020.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco de Abreu Filho, julgado em 09/07/2021; Conflito de competência nº 5002346-97.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, acórdão datado de 26/07/2024.

Nesse contexto, concluo que os juízos das Varas Especializadas da Infância e da Juventude são competentes para processar e julgar as ações/pedidos de guarda de criança e adolescente formulados por terceiros, que não os genitores, independentemente da verificação de existência de vulnerabilidade do menor, mantendo-se a competência da Vara da Família nos casos em que a discussão da guarda fique adstrita aos genitores, nos termos do art. 60, I, e art. 61, I, 'a' e III, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

Ante o exposto, proponho a seguinte tese jurídica:
"
Os juízos das Varas Especializadas da Infância e da Juventude são competentes para processar e julgar as ações ou pedidos de guarda de criança e adolescente formulados por terceiros que não os genitores, independentemente da verificação de existência de vulnerabilidade do menor."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 04.08.2025 a 08.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator no sentido de fixar tese jurídica para definir a competência dos juízos das Varas Especializadas da Infância e da Juventude para processar e julgar as ações/pedidos de guarda de crianças e adolescentes formulados por terceiros, que não os genitores, independentemente da aferição de vulnerabilidade do menor, preservando-se a competência do juízo da Vara de Família nas hipóteses em que a discussão da guarda fique adstrita aos genitores.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo juízo da 2ª Vara de Família de Cachoeiro de Itapemirim em vista de uniformizar o entendimento do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) acerca da competência para processo e julgamento das ações que tenham por objeto a guarda de menores formulado por terceiros que não os genitores, se da Vara da Infância e Juventude ou se da Vara de Família.

Uma vez admitido o incidente (
Id 12258088
), foi apresentado parecer pelo Ministério Público (
Id 14066257
) em vista da fixação da tese segundo a qual, independentemente da verificação de vulnerabilidade do menor, a competência de processo e julgamento sobre sua guarda em que o pedido seja formulado por terceiros (que não os seus genitores) deve ser das Varas Especializadas da Infância e da Juventude. Já a competência para processar e julgar causas que tenham por pedido a guarda de menores formulado pelos genitores deve ser das Varas de Família.

O eminente Relator proferiu judicioso voto no sentido de ser de competência das Varas Especializadas da Infância e da Juventude o processo e julgamento dos pedidos de guarda formulados por terceiros que não os genitores, independentemente da situação de vulnerabilidade do menor.

Embora não esteja expresso na tese proposta, verifico que Sua Excelência acolheu o parecer ministerial também quanto à competência das Varas de Família. É o que se depreende da
ratio decidendi
de seu judicioso voto, com especial destaque para o trecho que reproduzo a seguir:

“Observa-se que os dispositivos delimitam as competências em razão da natureza do vínculo parental: se o pedido de guarda é entre genitores, a competência recai sobre o Juízo de Família; por outro lado, se o pedido de guarda é formulado por terceiros não genitores, a competência é atribuída às Varas da Infância e Juventude, sem a necessidade de que se demonstre situação de risco para o menor.”

Insta destacar também que o voto condutor atinge o ponto nodal da controvérsia, a saber, a questão da vulnerabilidade do menor. Em atenção à leitura sistemática da legislação sob análise, na esteira do voto condutor, entendo que a fixação da competência das Varas Especializadas da Infância e da Juventude para processo e julgamento dos pedidos de guarda formulados por terceiros independe da análise da vulnerabilidade do menor, ou seja, todo e qualquer caso que se amolde à hipótese normativa sob análise deve ser distribuído às Varas da Infância.

Nesse sentido, não encontro razões para divergir da tese fixada por Sua Excelência, por ser ela a que reflete de forma mais escorreita a exegese adequada do regramento legal acerca da matéria em questão.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator na tese por Sua Excelência proposta.

É como voto.

Acompanho
o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
fixar a seguinte
“tese jurídica: ‘Os juízos das Varas Especializadas da Infância e da Juventude são competentes para processar e julgar as ações ou pedidos de guarda de criança e adolescente formulados por terceiros que não os genitores, independentemente da verificação de existência de vulnerabilidade do menor’.”

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de propor
a seguinte tese jurídica:
"
Os juízos das Varas Especializadas da Infância e da Juventude são competentes para processar e julgar as ações ou pedidos de guarda de criança e adolescente formulados por terceiros que não os genitores, independentemente da verificação de existência de vulnerabilidade do menor."

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o eminente Relator.